Tribunal: TJPA
Processo: 0009939-76.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÃÃO DE SINAL DE TRÃNSITO EM VEÃCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. PEDIDO DE REDUÃÃO AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÃNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Uma vez que o apenado possuÃa mais de 21 anos de idade Ã Ã©poca do fato (33 anos, mais precisamente), nÃ£o hÃ¡ que se reconhecer a atenuante de menoridade relativa. E, mesmo que o rÃ©u tivesse tal direito, tal atenuante nÃ£o poderia ser aplicada, tendo em vista que a aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.2. O STJ firmou o entendimento de que nÃ£o Ã© viÃ¡vel a isenÃ§Ã£o da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que nÃ£o teria condiÃ§Ãμes econÃ ́mico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito nÃ£o possui previsÃ£o no ordenamento jurÃdico. Ademais, no presente caso, merece permanecer inalterada a reprimenda de multa, uma vez que fixada de forma proporcional e estar em consonÃ¢ncia com os ditames legais.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009939-76.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 12ª Vara Criminal
APELANTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO DE SANTANA - Def. Pública Ingrid Leda Noronha Macedo
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE TRÂNSITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Uma vez que o apenado possuía mais de 21 anos de idade à época do fato (33 anos, mais precisamente), não há que se reconhecer a atenuante de menoridade relativa. E, mesmo que o réu tivesse tal direito, tal atenuante não poderia ser aplicada, tendo em vista que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.
2. O STJ firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. Ademais, no presente caso, merece permanecer inalterada a reprimenda de multa, uma vez que fixada de forma proporcional e estar em consonância com os ditames legais.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEFFERSON DO NASCIMENTO DE SANTANA,
por meio do órgão da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Capital, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto,

pena privativa de liberdade que foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (art. 46 e 48, do CP), por igual período fixado para a privativa de liberdade, pela prática delituosa prevista no art. 311, do Código Penal - crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Versam os autos que no dia 10/04/2015, por volta de 16:30h, na Seccional da Marambaia, foi feita a apreensão do veículo MICROÔNIBUS, COR BRANCA, PLACA JTY - 9439, cujo real possuidor é o denunciado, acima qualificado, que adulterou sinal identificador do referido veículo automotor, uma vez que ficou constatado, após verificação e consulta do número do chassi e de motor, que a placa na qual o mesmo foi registrado é NFI-1631, referente ao veículo PAS/MICROONIB I/M.BENZ 313 CDI SPRINTERM, ANO/MODELO2003/2004, COR VERDE, PLACA NFI-1631, de propriedade de Gabriel Brito Tomkewitz, pai de ERIKA GEMAQUE TOMKEWITZ, testemunha e companheira do denunciado.

Consta, que no dia 10/04/2015, por volta de 10:00 horas, o referido veículo, que era conduzido pelo motorista MARCELO PARANHOS DA SILVA, testemunha, cuja habilitação de CATEGORIA B estava vencida de 2011, foi abordado por uma guarnição da Policia Rodoviária Federal, às proximidades do Shopping Castanheira, onde consultaram a
placa fixada no veículo, a saber, JTY-9439,
havendo a constatação de se tratar do automóvel IMP/MBENZ 310D SPRINTERM, COR BRANCA, CHASSI 8AC690341WA523988, MOTOR 63299910506758, de propriedade de ERIKA GEMAQUE TOMKEWITZ.

Ato contínuo, houve a confirmação de não guardar nenhuma relação com os respectivos números de chassi e motor do veículo apreendido que, consultando no sistema, verificaram corresponder ao veículo descrito de propriedade de Gabriel Brito, pai de Erika Gemaque, testemunha e companheira do denunciado.

A denúncia foi recebida. Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nos moldes antes apresentados (sentença fls. 81/83 - verso).

Inconformada, a defesa do apenado interpôs a presente apelação, onde se insurge unicamente contra a dosimetria da pena, onde requer (fls. 92/100 ):
- Que, na 2ª fase da dosimetria, a pena base seja conduzida abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP);
- Que seja dispensado o pagamento de multa, haja vista ser o recorrente pessoa hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Publico requer o improvimento do presente recurso (fls. 101/104).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida na sua totalidade (fls. 109/111 - verso).

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 06 de dezembro de 2021.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pretende a defesa, no primeiro momento que, não obstante o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (atenuante de menoridade relativa), a mesma seja aplicada, e a pena fixada em patamar abaixo do mínimo legal, na 2ª fase da dosimetria.

Sobre o assunto, antes de entrar na análise meritória propriamente dita, cabe-me fazer uma pequena ponderação, que é a seguinte: diferentemente do que foi expressado pela defesa em suas razões, o magistrado, na sentença, não reconheceu a atenuante de menoridade relativa (já que o réu possuía, à época do fato, 33 anos de idade - doc fl. 22 apenso), mas sim, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿ do CP), tendo o mesmo justificado a impossibilidade de aplicação.

No presente, e como já dito, o réu, à época do fato, possuía 33 (trinta e três) anos de idade, logo não faz jus ao reconhecimento da atenuante suscitada pela defesa. Ademais, mesmo que ele tivesse direito ao reconhecimento de tal atenuante, esta não poderia levar a pena base a patamar inferior ao mínimo legal. Isso porque, conforme consabido, os limites estabelecidos pela lei em um dado tipo penal abstrato não podem ser desrespeitados, sob pena da fixação das penas passarem a repousar sobre um regime de ampla indeterminação incompatível com o princípio da reserva legal, devendo-se o magistrado ater-se ao grau mínimo de reprovação fixado pelo legislador.

Esse é o ideário contido no verbete de n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, que aqui reproduzo:
Súmula 231:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Assim, reconhecendo a melhor jurisprudência acerca do tema colacionado, mantenho, nos termos da sentença, o reconhecimento e não aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CP, uma vez que a pena restou fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão.

No segundo momento, pleiteia a defesa a dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da situação econômica precária do réu. Melhor sorte não socorre ao recorrente.

Reproduzo, aqui, fragmento da sentença condenatória, na fração de interesse:
¿Quanto à pena de multa fixo em 10 (dez) dias- multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizados.¿

Como se vê, ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 10 dias-multa, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Nessa toada, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis:¿a pena de multa prevista no art. 311 do CPB funciona no preceito da norma penal de forma secundária (de natureza patrimonial), no momento da condenação, devendo esta ser cumulativamente a pena privativa de liberdade obrigatoriamente.¿

Logo, não há que ser afastada.

Sobre o assunto, colaciono dois arrestos desta Segunda Turma de Direito Penal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ).
2. Merece permanecer inalterada a reprimenda de multa, sobretudo por se revelar proporcional e estar em consonância com os ditames legais.
3. Recurso conhecido e improvido. (2020.02694567-46, 215.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26) destaquei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF - DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME. I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte¿ III -
O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. (...) VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.¿ (2020.01797118-61, 213.978, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31) destaquei.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator